Tribunal: STF
Processo: ARE 1207478
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Aposentadoria. Teto constitucional. Aplicação imediata. Tema 480 da repercussão geral. 4. Existência de coisa julgada garantindo o recebimento de vencimentos sem a incidência do abate-teto. Efeitos contra a limitação ao teto constitucional não se aplicam aos proventos da aposentadoria. Tema 494 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.